Tribunal: TJDFT
Processo: 0720353-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CIRURGIA. RISCO VERDE. NÃO URGENTE. DEMORA EXCESSIVA. ESPERA DE UM ANO E CINCO MESES. ENUNCIADO No 93 DAS JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1. Na hipótese, a Recorrente de 65 anos de idade é portadora do diagnóstico de Coxartrose, que resulta de inflamação ou lesão da articulação coxo femoral com alterações da cartilagem, dor, inchaço e deformação da articulação. A indicação médica do tratamento postulado e outras informações pertinentes encontram-se devidamente estipuladas no relatório médico.
2. Denota-se eminente risco de dano grave e irreparável à Recorrente. A não realização do tratamento provoca ou acentua sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral e risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função.
3. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Já o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
4. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência da recorrente, que necessita realizar a consulta pelo Sistema Único de Saúde - SUS. É incontroverso que o seu estado de saúde é delicado e demanda intervenção do Judiciário; aguardar a prioridade clínica do sistema de regulação, como demonstrado, significa suprimir qualquer chance de recuperação da recorrente.
5. Não há demonstração de omissão total do Estado, uma vez que a recorrente está inserida no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema precário e lento. Entretanto, frise-se: o direito à saúde se estende a todos, indistintamente, em virtude do princípio da isonomia, e a concretização desse princípio deve ser feita em consonância com cada caso analisado - isonomia material.
6. Desse modo, passados aproximadamente 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de espera pela paciente e sem a modificação do quadro narrado, se faz necessário impor ao recorrido, Distrito Federal, que realize sua cirurgia.
7. Conforme o teor do Enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. O prazo resta superado em 11 (onze) meses.
8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para condenar o Distrito Federal a providenciar, no prazo de 30 (trinta) dias, em favor da recorrente, o procedimento de “Artroplastia de revisão ou Reconstrução do quadril”, na rede pública ou privada, nessa às suas expensas. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.